Tribunal: TJMT
Processo: 0000923-51.2015.8.11.0088
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000923-51.2015.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CLAUDIOMIRO DESIDERIO PINTO - CPF: 682.020.329-20 (APELANTE), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 217-A,
CAPUT
, C/C ART. 226, II, DO CP
– RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA OU PELO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – DECLARAÇÕES DETALHADAS E COERENTE DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL E EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, na clandestinidade, e goza da presunção de veracidade quando se apresenta coerente e encontra respaldo no elenco probatório, sendo, portanto, suficiente para alicerçar a condenação, como no vertente se apresenta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Claudiomiro Desiderio Pinto
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, II, do CP, a pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos, a ser cumprido em regime inicialmente fechado. (Sentença - Id. 35708472 até 35708475).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pugna pela absolvição por ausência de prova da autoria delitiva, com espeque no art. 386, inc. VII, do CPP, ou com base no princípio
in dubio pro reo
.
(Id. 42269460)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 45207974)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça
Esther Louise Asvolisnque Peixoto,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 46594971)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA – INSURGÊNCIA DO CONDENADO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– Não acolhimento. Provas de autoria e materialidade – Relevância do depoimento da vítima – Ausência de demonstração da tese perpetrada pelo apelante, de que teria sido vítima de trama objetivando seu afastamento do convívio com a neta afetiva – Condenação que se sustenta.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Claudiomiro Desiderio Pinto
, como incurso nas sanções do art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, II, do CP.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 35706462)

“(...)
FATO 1 — ESTUPRO DE VULNERAVEL CONTINUADO — Vitima Regiane
.

Consta nos autos que entre os anos de 2005 a 2007, em locais diversos neste município e comarca de Aripuanã/MT e também em propriedades rurais lim ítrofes com a comarca de Colniza/MT, o denunciado
CLAUDIOMIRO DESIDERIO PINTO
, manteve relação sexual por diversas vezes com a então menor vulnerável
Regiane Greiciele Rosa de Souza
.

Restou apurado do vertente caderno investigativo o denunciado é padrasto da vítima e desde que esta completou 12 anos passou a abusar sexualmente dela, forçando-a a manter relação sexual sob ameaça de morte sua e de sua genitora.

Consta que as relações sexuais iniciaram-se quando a vítima tinha 12 e perduraram até quando esta completou 19 anos, ou seja, perduraram por 7 anos.

FATO 2 – ESTUPRO CONTRA MENOR DE 18 ANOS CONTINUADO – Vítima Regiane

Consta nos autos que entre os anos de 2008 a 2010, em locais diversos neste município e comarca de Aripuanã/MT o denunciado
CLAUDIOMIRO DESIDERIO PINTO
, manteve relação sexual por diversas vezes com a então menor de 18 anos
Regiane Greiciele Rosa de Souza
.

Restou apurado do vertente caderno investigativo o denunciado na condição de padrasto da vítima continuou a constranger a vítima, sob ameaça de morte, a manter relação sexual, fatos estes que iniciaram quando a vítima ainda era criança, com 12 anos de idade, e continuaram após esta ter completado 14 anos.

FATO 3 – ESTUPRO CONTINUADO – Vítima Regiane

Consta nos autos que entre os anos de 2011 a 2012, em locais diversos neste município e comarca de Aripuanã/MT o denunciado
CLAUDIOMIRO DESIDERIO PINTO
, sob violência e grave ameaça, para satisfazer a sua própria lascívia, praticou atos libidinosos e conjunção carnal com a vítima
Regiane Greiciele Rosa de Souza
.

Restou apurado do vertente caderno investigativo o denunciado na condição de padrasto da vítima continuou a constrangeu a vítima, sob ameaça de morte, a manter relação sexual, em continuidade aos fatos descritos acima.

Afere-se que a vítima possui uma filha de 3 (três) anos e tem dúvidas quanto a paternidade desta, podendo ser esta filha do denunciado.

Os abusos somente cessaram quando a vítima, com ajuda de sua irmã e também vítima Keli Cristina, fugiu de casa.

FATO 4 – ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTINUADO – Vítima Keli

Consta nos autos que entre os anos de 1998 a 2001, em locais diversos neste município e comarca de Aripuanã/MT e também em propriedades rurais limítrofes com a comarca de Cotriguaçu/MT, o denunciado
CLAUDIOMIRO DESIDERIO PINTO
, manteve relação sexual por diversas vezes com a criança
Keli Cristina Rosa de Souza da Silva
.

Restou apurado do vertente caderno investigativo o denunciado é padrasto da vítima e abusa sexualmente da vítima desde quando ela possuía 11 anos. Afere-se que a vítima acordava de madrugada com o denunciado passando as mãos e seus seios e vagina.

Consta que o denunciado ameaçava a vítima a manter relação sexual dizendo-lhe que caso não mativesse, ele mataria sua mãe e seus irmãos

FATO 5 – DA CONCORRÊNCIA PELA GENITORA

Restou apurado no caderno investigativo que entre os anos de 1998 a 2012, neste município de Aripuanã/MT, bem como em propriedades rurais limítrofes com a comarca de Cotriguaçu/MT e Colniza/MT, a denunciada
ROSENILDA ROSA DE SOUZA
, na condição de genitora das vítimas
Regiane Greiciele Rosa de Souza
, de apenas 12 anos de idade e
Keli Cristina Rosa de Souza da Silva
de apenas 11 anos , concorreu para os crimes de estupro acima narrados, vez que, como guardiã omitiu-se, permitindo a ocorrência e continuidade dos crimes de estupro de vulnerável e estupro de menor de 18 anos.

Ante o exposto, o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, denuncia a Vossa Excelência
CLAUDIOMIRO DESIDERIO PINTO
e
ROSENILDA ROSA DE SOUZA
, Como incursos nas penas do:

- artigo 217-A, c/c artigo 226, II c/c artigo 71, todos do Código Penal Brasileiro (fato 1 e 5);

- artigo 213, §1°, c/c artigo 226, II, c/c artigo 71, todos do Código Penal Brasileiro (fato 2 e 5);

- artigo 213, c/c artigo 226, II, todos do Código Penal Brasileiro (fato 3 e 5) e

- artigo 217-A, c/c artigo 226, II c/c artigo 71 todos do Código Penal Brasileiro (fato 4 e 5).
”

O processo principal foi desmembrado, haja vista que a acusada (genitora das vítimas), não era localizada.

Processada a ação penal do apelante, esta foi julgada parcialmente procedente, sobrevindo sentença condenatória, na qual o apelante foi condenado pelo crime do art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, II, do CP, aplicando pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão.

Nas razões recursais o apelante busca a absolvição pelo crime imputado, sob argumento de que não há provas suficientes de autoria, com fundamentos no art. 386, inc. VII, do CPP, e caso tenha outro entendimento, requer a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, as razões não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido durante a
persecutio criminis
, comportando a manutenção do édito condenatório.

A materialidade delitiva, esta restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 35689498), relatório policial (Id. 35706451), e pelos demais depoimento colhido tanto na fase inquisitória, quanto na judicial.

No tocante à autoria, da qual a defesa alega inexistir provas suficientes para atribuí-la ao réu, entendo que, em que pese a negativa do apelante, o conjunto probatório é hígido o suficiente para imprimir certeza de que ele, efetivamente, praticou o delito.

Isso porque a vítima, desde a fase inquisitorial, narrou de maneira firme e coerente a dinâmica dos fatos e imputou a autoria ao ora recorrente.

Perante a autoridade policial, a vítima Regiane Greiciele Rosa de Souza relatou: (Id. 35689473)

“(...) QUE a declarante vem nos informando que desde os doze anos de idade vem sofrendo abuso sexual por parte de seu padrasto por nome CLAUDIOMIRO DESIDERIO PINTO; Que até os oito anos de idade morava com a sua tia; Que aos oito anos foi morar com a sua genitora por nome ROSENILDA ROSA DE SOUZA; Que aos doze anos de idade começou a sofres abuso sexual que se estendeu até os dezenove anos de idade; Que sempre era forçada a manter relações sexuais com a vítima dizendo que mataria sua mãe e que a mataria; Que a declarante sempre sofreu agressões físicas por parte de seu padrasto; Que ele tinha muito ciúme dela; Que não deixava ela sair para lugar algum; Que a declarante tem uma filha de três anos e tem dúvidas sobrea paternidade da criança, podendo ser o CLAUDIOMIRO; Que sua irmã por nome KELI CRISTINA ROSA DE SOUZA também foi assediada por parte de seu padrasto; Que sua irmã KELI contou para a mãe da declarante que sofria os assédios; Que sua mãe nunca fez nada nem mesmo em relação as agressões físicas; Que na data de ontem 21/07/2014 por volta das 20:00horas, sua família estava reunida para uma janta e seu padrasto e sua mãe estavam alcoolizados na casa da declarante; Que a declarante desistiu de assistir a aula na faculdade e decidiu ir para a casa de seu namorado ANDRE; Que seu padrasto disse que ela teria que pedir permissão para sair com a criança; Que a declarante disse que a filha era dela e que ela levaria sim; Que seu padrasto deu um murro na boca da declarante; Que a declarante avançou em CLAUDIOMIRO e ele puxou seu cabelos e tentou enforca-la; Que ELIAS JOSE DA SILVA cunha do da vítima separou a briga; Que foram testemunhas MARINES DESDERIO PINTO (Irma do suspeito); ROSENILDA ROSA DESOUZA (mãe) e ELIAS JOSE DA SILVA (genro do suspeito) que podem ser localizados pelo telefone (...).”

A vítima Regiane foi ouvida novamente extrajudicialmente, para esclarecer o local em que ocorreram os abusos,
in verbis
: (Id. 35706456)

“(...) QUE a declarante informa que o primeiro abuso ocorreu em uma chácara quando tinha doze anos de idade na cidade de COLNIZA/MT; Que CLAUDIOMIRO tinha ido a essa chácara para trabalhar e que sua mãe a enviou com ele para que o mesmo não ficasse sozinho ali; Que depois do abuso sofrido ele disse a ela que se contasse a alguém a mataria; Que depois desse primeiro fato os abusos começaram a ocorrer no âmbito familiar visto que morava com sua mãe e com CLAUDIOMIRO; Que a declarante trabalhava com ele no pasto e muitas vezes os abusos aconteciam ali; Que ele a levava para o colégio e o suspeito dizia que somente a levaria se ela ficasse com ele; Que sempre moraram em fazenda e que geralmente os abusos aconteciam no pasto; Que posteriormente os abusos continuaram a acontecer na cidade de ARIPUANA/MT; (...).”

Em juízo, a ofendida ratificou na íntegra as assertivas prestadas anteriormente, consoante declaração que segue: (Id. 35708472 até 35708475)

“(...) Relatou que Claudiomiro era seu padrasto. Disse que tinha uns sete (7) ou oito (8) anos quando passou a morar com ele e sua mãe (Rosenilda Rosa de Souza) em uma fazenda em Aripuanã. Aduziu que, no início, quando passou a morar com o réu, ouviu relatos da sua irmã mais velha, Keli Cristina, que um dia acordou e o réu estava fazendo sexo oral nela. Alegou que, em um determinado dia, o réu a levou para uma chácara e, lá, abusou sexualmente dela, onde tapou sua boca, mandou ficar quieta e disse para não gritar, senão ele a mataria ali mesmo e jogaria seu corpo no mato e ninguém iria desconfiar de nada, que tinha uns 12 anos na época. Disse que ele consumou a conjunção carnal naquela ocasião, efetuando a penetração. Relatou que foi abusada até o dezenove (19) anos de idade e os abusos ocorriam toda semana, que também o réu a batia muito. Aduziu que até tentou suicídio aos quatorze (14) anos e fugiu de casa aos dezesseis (16). Contou que, na dia da sua formatura de oitiva série, quando tinha quinze (15) anos, o réu ficou com ciúmes dela com um professor e lhe bateu ao chegar em casa, foi quando ela fugiu de casa. Disse que foi para Cotriguaçu morar com sua irmã Keli. Relatou que tinha vergonha de contar para as pessoas o que acontecia, que nunca contou para sua mãe (Rosenilda) os abusos que sofria, e ela também apanhava do réu constantemente. Indagada sobre a suspeita do réu ser o pai do filho dela, disse que foi só uma suspeita mesmo, mas que, apesar de não ter feito exame de DNA, já está tudo esclarecido e resolvido com o verdadeiro pai da criança. Disse que, na época que namorava, o réu também abusava dela, dai a suspeita dele ser o pai da criança, que seu namorado não sabia dos abusos. Relatou que o primeiro abuso aconteceu em Colniza e que sua irmã mais velha também denunciou o réu. Aduziu não saber até que idade Keli foi abusada, mas tem conhecimento de que ela se casou muito nova para poder sair de casa. Às perguntas do Juízo respondeu que não se lembra ao certo quando tudo começou, mas lembra que tinha cerca de 12 anos, pois não havia entrado na puberdade ainda. Contou que fugiu para morar com Keli, e, na época, tinha por volta de quinze (15) anos e Keli uns dezenove (19) anos. Alegou que, nessa época, Keli já era casada e morava em Cotriguaçu. Relatou que, no dia da fuga, foi até a cidade e, de lá, pegou um ônibus para Cotriguaçu; chegando lá, disse à irmã Keli que não queria mais morar com o réu, pois este havia batido nela. Disse que não contou dos abusos à Keli por vergonha e medo – o réu falava que se um dia ela contasse para alguém, iria matá-la e se matar, e que ninguém iria descobrir. Relatou que um dos abusos aconteceu quando ela foi com o réu para uma chácara onde ele faria alguns trabalhas e que estava dormindo em outro quarto e ele apareceu, colocou a mão na sua boca, tirou sua roupa e consumou a penetração. Disse que sua mãe estava na cidade e deixou ela ir com o réu para a tal chácara, que ia como mera acompanhante. A vítima aduziu que o réu era agressivo dentro de casa, batia muito na sua mãe, era alcoólatra, e um tempo chegou até a vender drogas, que tinha muito medo dele. Alegou que sua genitora não sabia dos abusos que sofria, que só falou os fatos para sua mãe quando fez a denúncia, em 2014. Alegou que, na época em que os fatos aconteceram, Keli já não morava mais com eles, ela já estava casada e havia saído de casa para morar em Cotriguaçu. Relatou que teve uma filha e deixou com sua mãe por um tempo para fazer faculdade, isso por cerca de um ano, até que eles (o réu e Rosenilda) foram morar em Juína. Relatou que, em um determino dia, os dois estavam na sua casa quando chegou da faculdade, e estavam bebendo, que não gostou da cena que viu e decidiu tirar sua filha de lá, nisso o réu ficou bravo e lhe agrediu com um soco na boca. Relatou que, atualmente, faz acompanhamento com psicóloga e psiquiatra e faz uso de três (3) medicamentos por dia, tudo em razão dos abusos e outros fatos que ocorreram na sua vida. Aduziu que, quando contou dos abusos para sua mãe, ela ficou brava com o réu e disse que ele pagaria um dia pelo que ele fez com elas. Alegou que, por volta do ano de 2014, decidiu pegar sua filha de volta, mas que eles (o réu e Rosenilda) resistiram, inclusive, durante um período, tentaram proibi-la de ver a filha, porque eles achavam, segundo a ótica da vítima, que a menina era filha deles. Alegou que o réu a ameaçou, dizendo que quando saísse da cadeia iria matá-la. Disse, por fim, que ainda tem contato com Keli e ficou sabendo que o advogado do réu procurou Keli dizendo para ela fazer uma carta de retratação, senão a mãe delas seria presa também.

A outra vítima Keli Cristina Rosa de Souza da Silva, extrajudicial, informou que: (Id. 35689489)

“(...) perguntado pela autoridade sobre o delito em apuração, DECLA ROU: QUE é moradora no município de COTRIGUAÇU aproximadamente 24 anos. Perguntado a declarante se já sofreu assédio sexual por parte de seu padrasto, afirma a declarante que sim. Perguntado a declarante de que forma eles se sucediam, afirma a declarante que os assedio se iniciaram quando tinha onze (11) anos, que por várias vezes acordava de madrugada com seu padrasto passando as mãos em seus seios e na vagina; QUE afirma a declarante que quando tinha treze (13) anos, seu padrasto trabalhava em um sitio, que no final de semana iria com ele (padrasto) pois sua mãe estaria La. QUE diz a declarante que no meio do trajeto por volta das 05h30min da manhã seu padrasto parou a moto e pediu para a declarante descer e em seguida disse que queria ficar com ela e logo começou a passar as mãos por todo seu corpo. QUE afirma a declarante que seu padrasto falava que queria ter relações sexuais no meio do mato. QUE afirma a declarante que seu padrasto falava que caso não tivesse relações com ele, iria matar sua mie e seus irmãos, afirma a declarante que para escapar do assédio disse que estava menstruada. QUE afirma a declarante que não satisfeito, ele apertou suas partes intimas para ver se realmente estava menstruada. PERGUTADO a declarante se é ciente que sua irmã REGIANE GREICIELE ROSA DE SOUZA sofria crimes sexuais e agressões constantes por parte de seu padrasto, esta afirma que SIM. Perguntado a declarante de que forma eles aconteciam e por quanto tempo os mesmos sucederam, afirma que no ano de 2009 a declarante foi pra casa da sua mãe em uma fazenda em ARIPUANA, que ao ficar sozinha com sua Irma REGIANE, ela começou chorar, pedindo ajuda para tirar ela da fazenda que não aguentava mais. QUE a declarante afirma que sua Irma falou que até um suicídio já havia tentado, dizendo que sé queria sair daquele lugar. QUE a declarante pegou metade das roupas de REGIANE escondido de sua mie e seu padrasto e colocou em sua bolsa; QUE REGIANE pegou um dinheiro emprestado de uma colega e seguiu para Cotriguaçu de ônibus, onde ficou na casa da declarante; QUE diz a declarante que quando sua mãe e seu padrasto desconfiaram que REGIANE havia fugido, então começaram a ligar para ela, que diz a declarante que sua mãe e seu padrasto ameaçavam constantemente tanto a REGIANE quanto keli. QUE seu padrasto ainda teria ligado para a declarante ameaçando a de morte por haver ajudado REGIANE a fugir. PERGUNTADO a declarante se sua genitora ROSENILDAROSADE SOUZA era ciente de tais abusos e agressões contra REGIANE, esta responde que sim. QUE a declarante afirma que sua mãe não sabia que ela sofria tais agressões por parte do padrasto. (...).”

Em juízo mudou totalmente sua versão, vejamos: (Id. 35708472 até 35708475)

“Disse que, por ocasião do seu depoimento prestado em sede extrajudicial, o réu teve uma briga com Rosenilda (sua genitora) e em razão disso foi chamada na delegacia para prestar esclarecimentos. Contou que, na Delegacia, lhe foi relatado um caso segundo o qual ela teria sido abusada pelo réu, mas isso nunca aconteceu. Disse não saber o que aconteceu com sua irmã, mas com ela não houve nada. Aduziu que sua irmã nunca havia lhe contado que havia sido abusada pelo réu e que, atualmente, não tocam mais nesse assunto e não gosta de falar disso. Relatou que, na época em que houve a briga relacionada à filha de Regiane, não morava mais com eles, mas sabe que esse tumulto todo aconteceu porque o réu não queria dar a guarda da menor para Regiane, que esta foi para Juína estuar e sua filha ficou sobre a guarda do réu e de Rosenilda. Contou que o pai da filha de Regiane é de Aripuanã, mas não foi registrado. Indagada mais uma vez, respondeu que não sabe se é verdade o que aconteceu com Regiane. Alegou que não relatou o que consta em seu depoimento extrajudicial à Autoridade Policial, que poderia estar nervosa no momento e não teria pensado no que havia dito. Perguntada sobre o episódio da motocicleta, onde o réu teria feito uma proposta para manter relação sexual com ela, a declarante disse que aconteceu, onde o réu parou e perguntou se ela queria manter relações sexuais com ele, ao que ela respondeu que não, pois estava menstruada, mas ele não apalpou suas partes íntimas para verificar se realmente estava menstruada como consta do depoimento prestado na Delegacia, que não leu seu depoimento na Delegacia antes de assinar, nem lhe foi lido. Realmente disse ao réu, na ocasião, que iria sair correndo e gritar, mas que foi a primeira vez que isso aconteceu e o réu nunca mais mexeu com ela. Disse que não falou para sua genitora esse episódio, pois teve vergonha. Disse que Regiane, de fato, não queria ficar mais na fazenda, mas porque lá era difícil para ela estudar, ela não comentou sobre os assédios sofridos. Alegou que a vítima pediu para morar com a declarante, pois no sítio era muito difícil pegar o ônibus. Aduziu que não pôde levar Regiane consigo naquele momento, pois estava de moto com sua filha e seu esposo, mas que algum tempo depois ela apareceu espontaneamente na sua casa, ficou um tempo e depois voltou para o sítio. Disse que Regiane reclamava que o réu e sua genitora a colocavam para trabalhar e tomavam o dinheiro dela, a mesma coisa que faziam com a declarante, por isso ela casou cedo e foi embora. Acredita que sua genitora não sabia o que se passava com Regiane. Negou que os réus tivessem ligado te ameaçando. Aduziu que a vítima também não te contou que teria tentado suicídio. Perguntada novamente pelo Juízo como se deu a abordagem do réu no dia em que fez a proposta de sexo à declarante, a vítima começou a chorar e disse que não queria mais falar no assunto. Aos prantos, disse que não sabia o que estava acontecendo com Regiane, e se esta tivesse falado que isso acontecia com ela, não teria medida esforços para ajudá-la, que quando visitava eles, aparentava estar tudo bem. Disse que conversa com o réu até hoje, mas ele não toca em assuntos da sua mãe e de Regiane e sempre pergunta da filha de Regiane, pois era muito apegado à menor. Por fim, sinalizou que não sofreu ameaças e nem foi coagida a mudar o seu depoimento.”

Judicialmente, a informante Jeneffer Aparecida Pinto, filha do apelante, expôs: (Id. 35708472 até 35708475)

“Disse que não convivia com seu genitor na época, pois morava em fazenda e via ele uma vez por mês, sendo que quando via ele, estava tudo normal. Disse que soube dos abusos relatados pela vítima quando chegou em Juína, há cerca de quatro (4) meses. Alegou que nunca conversou com a vítima sobre os fatos investigados e nunca viu nada de errado com a família. Sobre a vítima Keli, também disse não ter conhecimento dos fatos imputados ao acusado e nunca conversou com ela sobre o assunto. Aduziu que tem contato e conversa normalmente com Regiane, mas nunca chegou a morar com os três (Regiane, o réu e Rosenilda), que apenas ia para passar alguns dias com eles. Contou que não fala desse assunto com Rosenilda, até porque ela já está em outro casamento e não insiste mais no tema, ademais, Rosenilda e o réu estão separados há muito tempo e desde então não se falam mais. Alegou que o réu nunca abusou dela e sabe que ele sempre foi muito respeitoso com todos, que também nunca presenciou qualquer comportamento suspeito do réu em relação às vítimas. Contou que a primeira a sair de casa foi Keli, depois ela e, por fim, Regiane. Disse que não tem conhecimento da tentativa de suicídio da vítima e que quem tentou se matar foi seu pai – o réu –, na primeira vez que a vítima tirou a neta dela, ele foi achado com uma corda e um copo de veneno. Sobre a fuga de Regiane, disse que quando ela foi para Cotriguaçu ficar com sua irmã, seria temporário, ela ficaria uma semana apenas, foi tudo acordado com o réu e a mãe dela, que, inclusive, ajudaram nos custos da viagem. Disse que Regiane lhe contou que em Cotriguaçu era melhor para trabalhar e estudar, inclusive depois de uns três meses em Cotriguaçu Regiane resolveu voltar para a Fazenda com o réu e sua genitora. Aduziu que Keli sempre manteve vínculos com o réu, e o visitava na fazenda. Contou que Regiane era muito namoradeira, mas não era mentirosa. Alegou que já tentou conversar com Keli sobre o assunto dos abusos, mas ela dizia que com ela não aconteceu nada, mas que sobre o caso de Regiane não conversaram, de toda forma, disse que Keli e Regiane não contam as coisas para ela, que é um pouco afastada das duas. Disse que a relação entre Keli e o réu era normal, como de pai e filha. Relatou que não tem conhecimento do comportamento de sua genitora em relação aos fatos imputados e ela também não fala do assunto. Disse que o réu conviveu dois anos com a filha da vítima Regiane, e esta, em determinado momento, chegou dizendo que queria de volta a filha, que a traria para Juína, inclusive nessa época houve a separação do réu com Rosenilda. Alegou que Regiane pegou a criança depois que sua genitora se separou do réu, e que após a separação do casal, a criança ainda ficou cerca de um mês com Rosenilda e dai a vítima foi lá e pegou a criança, mas que depois disso o réu em nenhum momento tentou tomar a criança de Regiane. ”

Prosseguindo, Elias José da Silva, genro do réu, em juízo declarou: (Id. 35708472 até 35708475)

“Alegou que morava em fazenda e o réu também e que em alguns fins de semana frequentava a casa dele, mas que nunca via nada de errado por lá. Disse que Regiane nunca reclamou do réu para ele. Relatou que apenas presenciou um briga da família: o réu cuidava da criança que é filha da vítima, e teve um dia que Regiane disse que queria sair com a menina para algum lugar, mas o réu disse que logo voltariam para a Fazenda e não daria tempo de Regiane retornar com a criança, então ela avançou no réu; que estava presente e separou a briga. Sabe que essa criança mora com a vítima atualmente e não presenciou mais nenhuma briga entre eles. Disse que só ficou sabendo dos abusos relatados por Regiane nesse mesmo dia da briga, data em que ela denunciou o acusado, e que não falou com a vítima sobre este assunto. Aduziu que tem muito contato com Keli, mas ela nunca relatou nada relacionado aos supostos abusos praticados pelo Réu. Relatou que logo que começou a se relacionar com a filha do réu, Keli já não morava mais com ele, pois havia fugido, não sabendo o motivo, então não chegou a ver a convivência dela com o réu. Disse que, quando a vítima Regiane ganhou sua filha, deu para eles (réu e Rosenilda) cuidarem e, depois de uns três (3) anos, ela resolveu pegar a menina de volta e o réu não gostou de ter que devolver a criança, pois já havia acostumado com ela, dai teve um conflito entre eles. Relatou que o réu, de toda forma, entregou a criança para a vítima e sabe que ele não teve mais contato com a criança a partir de então, bem como que o réu não tentou reaver a menina da vítima. ”

Continuando, Marines Desiderio Pinto, irmã do apelante, perante a autoridade policial, informou que era ciente que seu irmão aliciava uma das vítimas, especificamente a vítima Keli Cristina, vejamos: (Id. 35689494)

“(...) QUE afirma a declarante conhece e morava e que é tia das vítimas REGIANE GRACIELE ROSADE SOUZA e KELI CRISTINA ROSA DE SOUZA; QUE diz declarante que é cunhada de ROSENIL DA ROSA DE SOUZA casada com o suspeito CLAUDIOMIRO DESIDERIO PINTO; QUE afirma a declarante que era ciente que seu irmão o suspeito dos autos aliciava umas das vítimas mais precisamente a KELI CRISTINA; QUE afirma a declarante que KELI disse que o padrasto CLAUDOMIRO estava mexendo com ela e falava que queria ficar com ela. QUE afirma a declarante que percebia que seu irmão tinha muito ciúmes da vítima REGIANE; QUE afirma a declarante que não se lembra da data mas que seu irmão agrediu a REGIANE e a mãe de Regiane fisicamente; QUE afirma a declarante que presenciou ‘todas as agressões nesse dia e que REGIANE estava chorando e disse para a declarante que por várias vezes sofreu abusos sexuais agressões físicas e psicológicas e era obrigada a ter relações sexuais e era constantemente estuprada pelo suspeito; QUE afirma a declarante que todas sofreram agressões físicas e eram ameaçadas por parte do suspeito. QUE afirma a declarante que REGIANE disse que não denunciava por ser constantemente ameaçada que se contasse ao alguém ele mataria todo mundo. QUE diz a declarante que suspeita que sua cunhada era ciente dos abusos, mas não denunciava por também ser ameaçada pelo suspeito. QUE afirma a declarante que suspeita que seu irmão abusou das vítimas aproximadamente 04 anos; (...). ”

A genitora da vítima a Sr. Rosenilda Rosa de Souza, ouvida na fase extrajudicial, assim declarou: (Id. 35689475)

“(...) QUE a declarante confirma que na data de ontem estava na casa de sua filha Regiane com familiar e após presenciar uma discussão entre a Regiane o seu marido Claudiomiro Desiderio Pinto sobre criança Natály Vitória de 03 anos ele deferiu um soco na boca dela; QUE diante disso, a declarante foi pra cima dele no intuito de defender sua filha e acabou levando um soco no nariz e em seguida ele a empurrou na cerca da casa; QUE a declarante ficou uma escoriação no cotovelo e com dores no nariz; QUE após a agressão sofrida, o Claudiomiro foi embora pra fazenda onde trabalha; QUE informa não ser a primeira vez que ele a agride fisicamente e como também sua filha Regiane; QUE o Claudiomiro sempre demonstrou ser uma pessoa muito agressiva; QUE ele é ex-presidiário, já praticou os crimes de furto, Tentativa de Homicídio e Armas; QUE em relação a denuncia feita pela Regiane sobre o crime de abuso sexual, a declarante diz que nunca tomou conhecimento do fato por parte de sua filha; QUE em certa ocasião recebeu uma mensagem falando que as filhas da declarante sofria abuso sexual; QUE nunca acreditou pelo fato do Claudiomiro demonstrar amor de pai pelas filhas da declarante e sempre disse que jamais faria mal algum a elas; QUE também nunca presenciou alguma situação suspeita e que pudesse desconfiar; QUE ressalta tomar conhecimento esta data e hora, após ser relatado na delegacia; QUE estão casados há vinte e um anos; QUE após tomar ciência dos fatos expressa seu desejo de representar criminalmente contra ele e requer medidas protetivas que o afaste do lar e de suas filhas; QUE tem medo do que ele possa fazer com sua família; (...).”

Já o acusado, perante a autoridade policial, negou todos os fatos,
in verbis
: (Id. 35689496)

“(...) QUE. E convivente com a Sra. ROSALINA ROSA DE SOUZA, com quem mantém uma relação afetiva há 20 anos; QUE conhece a pessoa de REGIANE GREICIELE DE SOUZA ,tratando-se de sua enteada, filha de sua companheira; QUE conhece a menor de nome NATALA VITORIA ROSA DE SOUZA, por tratar de filha de sua enteada REGIANE; QUE atualmente NATALA está com 03 e cuida da menor desde de que nasceu; QUE NATALE ficou aos cuidados do Interrogado e de sua companheira, pois REGIANE estudava e trabalha na cidade não tendo tempo para cuidar de NATALA; QUE NATALE nasceu na cidade de Aripuanã/MT; QUE na noite de ontem por volta das 20h45 estava com sua companheira em frente de sua casa, juntamente com a menor, quando chegou REGIANE; QUE REGIANE ficou brava com o Interrogado, pois o viu ingerido bebida alcoólica e disse que iria levar NATALA com ela; QUE retrucou com REGIANE, dizendo a mesma que não era para levar a menina pois no dia seguinte iria embora para a fazenda; QUE REGIANE ficou nervosa e bastante alterada; QUE REGIANE xingou o interrogado dizendo que ele não iria levar ninguém, pois ela era a mãe e quem mandava em sua filha era ela; QUE REGIANE começo a agredir o Interrogado o puxando pela manga da camisa; QUE o Interrogado afirma ter se alterado com REGIANE e lhe desferiu um tapa e a puxou pelo cabelo para que parasse de lhe agredir; QUE sua companheira vendo a cena, partiu para cima do Interrogado também lhe puxando; QUE desferiu contra ROSALINA ROSA DE SOUZA um tampa vindo a atingir na boca; QUE sua enteada REGIANE pegou a criança e foi embora; QUE afirma nunca ter abusado de sua enteada REGIANE em momento algum; QUE afirma nunca ter faltado com o respeito para com a mesma; QUE afirma ter acolhido REGIANE com hum ano de idade, quando começou a conviver com sua mãe; QUE cuidou de REGIANE, de sua irmã KELLI CRISTINA ROSA DE SOUZA e de seu irmão de nome DOUGLAS, que ainda mora e trabalha na fazenda até a data de hoje, como verdadeiros filhos, tendo pelos mesmo carinho e respeito; QUE não sabe a motive que REGIANE comentou tal coisa; QUE aceita se submeter a exames que comprovem ou não a veracidade da paternidade da menor filha de REGIANE; QUE se declara bastante ofendido e assustado com isso tudo; QUE imagina que REGIANE está tentando a separação do casal e privar do convívio da menor; (...).”

Perante a Autoridade Judiciária, confirmou seu depoimento, negando todos os fatos: (Id. 35708472 até 35708475)

“Disse que nunca teve relação sexual com as vítimas e nunca teve intenção de fazer isso. Também disse que nunca fez proposta para fazer sexo com nenhuma delas. Alegou que Regiane deu a filha dela para ele cuidar, que ela maltratou a criança e, em razão disso, Rosenilda deu uma surra nela e ela foi embora para Juína, e ficaram com a criança. Aduziu que Regiane foi flagrada por Rosenilda tentando afogar a criança na banheira, quando ela era bem novinha, e partir dai vieram os desentendimentos relacionados à criança. Alegou que, quando a criança tinha três (3) anos, a vítima tomou a criança dele e queria que ele mantivesse distância de 200m (duzentos metros) da menor. Contou que se separou da mãe da vítima por conta destes e outros acontecimentos. Disse que a vítima te denunciou depois uns 2 (dois) anos desse fato. Relatou que a vítima passou a te acusar de estupro quando tomou a neta dele, período em que a menor tinha três (3) anos de idade. Disse que quando a vítima pediu a filha de volta, ele entregou a criança, que não adiantava brigar, porque ela era a mãe. Acredita que a vítima o denunciou porque ele gostava muito da criança, e ela não queria que ele visse a menor mais. Contou que sua relação com Keli é boa, mas, na época dos fatos, a vítima Regiane ligou para Keli pedindo ajuda desta, para ajudar a tomar a criança dele e separar ele da mãe delas (Rosenilda), então Keli teria mentido para ajudar sua irmã. O réu negou que tivesse feito proposta a Keli para manter relação sexual com ela e que depois que foi preso não teve mais contato com Keli. Disse que teve contato com Keli pela última vez quando foi trabalhar na fazenda do “Léo”, uns dois meses antes de ser preso. Alegou que Keli o chama de pai e sempre se preocupou com ele, sendo que ligava constantemente para ter notícias. Disse que Regiane também sempre o tratou como pai enquanto esteve com ela e que antes de tomar a criança de Regiane, esta também o visitava nas fazendas onde ele trabalhava. Sobre a saída de Regiane da fazenda onde moravam, disse que Keli chamou Regiane para morar com ela em Cotriguaçu e ela foi. Declarou que Regiane avisou para ele e Rosenilda, no mesmo dia em que saiu de casa, que iria morar com Keli, que inclusive levou a vítima de moto até o local onde ela pegou o ônibus para ir embora. Regiane dizia que iria para trabalhar, que ficou por lá uns dois meses e voltou para casa – que Regiane tinha uns 13 anos na época. Alegou que, quando houve a denúncia pelas vítimas, ele já estava separando de Rosenilda. Disse que, na época em que morava com Regiane, ela já namorava, que não tinha nem treze (13) anos na época, inclusive ela saiu de casa para morar com um rapaz em Aripuanã. Alegou que nunca saiu com Keli sozinho e que não tem conhecimento de Regiane ter tentado suicídio. Disse que nunca bateu em Regiane e Keli, mas Rosenilda batia nelas. Alegou, também, que nunca agrediu Rosenilda. Disse que não agrediu Regiane e nem Rosenilda quando aquela foi buscar a filha de volta. Imagina que Regiane registrou ocorrência porque não queria que ele ficasse perto da filha dela, e que até hoje gosta muito da criança. Disse que a vítima o denunciou em 2014, justo ano em que tirou a criança dele e Rosenilda foi morar com outro. ”

Por fim, as testemunhas Adriano Jose da Silva, Hermes Orben e Felipe Stuller, em sede judicial, nada presenciaram ou acrescentaram sobre os fatos, ressaltando apenas os predicados pessoais do apelante.

Em que pese a defesa relatar que os abusos relatados pela vítima terem sido no intuído de prejudicar o apelante, afastando do convívio da menor N.V, filha da ofendida, e que não existem provas para sua condenação,
restou evidente que o apelante não soube explicar, satisfatoriamente, tampouco provar, o porquê de lhe estar sendo imputado delito de tamanha gravidade, assim não logrou êxito em desconstituir os elementos probatórios dos autos.

No mais, as provas coligidas no bojo dos autos corroboram com a versão apresentada pela vítima em relação materialidade e autoria do delito de estupro, em especial em seu depoimento, que narrou de forma cristalino, firme, coerente e precisa como aconteceu o crime.

Assim, a vítima Regiane narrou que os estupros aconteceram em meados de 2005 a 2007, mencionando onde aconteceu o primeiro abuso, realizado em uma chácara, onde o réu prestava serviço, quanto ela tinha apenas 12 (doze) anos de idade, lá abusou sexualmente dela, realizando a conjunção carnal, tendo o apelante tapado sua boca, mandado ela ficar em silêncio, e que se caso contasse para alguém, ele a mataria e jogaria seu corpo no mato e ninguém iria desconfiar.

Ressalta-se que a outra vítima, Keli Cristina Rosa de Souza da Silva, primeiramente, na fase extrajudicial, contou a mesma versão, afirmou que também teria sido abusada pelo réu, confirmando que quando tinha 15 (quinze) anos de idade, por várias vezes acordava de madrugada com o padrasto passando as mãos em seus seios e vagina.

Apesar de ter negado sua versão em juízo, Keli confirmou que em um determinado dia, quando estava indo ao sítio com o réu, com apenas 13 (treze) anos de idade, o apelante teria parado a motocicleta e disse que queria manter relações sexuais com ela, assim respondeu negativamente, ameaçando que iria correr e gritar caso insistisse, todavia negou o fato de seu padrasto ter pegado em suas partes íntimas.

Vejamos a fundamentação da sentença condenatória, proferida pelo juiz de primeiro grau, onde tratou sobre esse ponto: (Id. 35708472 até 35708475)

“(...) Ora, não é possível aceitar como normal a proposta de um homem adulto para fazer sexo com sua própria enteada, de apenas treze (13) anos de idade. Isso demonstra a nítida intenção do réu em satisfazer sua lascívia com suas próprias enteadas e lança um alerta sobre as declarações da vítima Regiane de realmente ter sido abusada pelo réu.

Quanto a estas novas declarações da vítima Keli, é certo que a palavra da ofendida, nos crimes praticados no âmbito das relações domésticas e familiares, possui especial relevância, mas é de bom alvitre ressaltar, também, que, nestas circunstâncias, é comum a vítima alterar substancialmente o teor de seu depoimento, pelas mais variadas razões, que vão desde ameaça do agressor, pressão psicológica dos filhos e familiares, sentimento de piedade para com o agressor etc.

E neste caso específico, em que vítima Keli ainda mantém contato com o réu e o trata como pai, é compreensível que aquela, tomada pelo afeto natural para com o acusado, omita ou altere a exatidão dos fatos. Apesar desta refinada paixão, com ela não se coaduna o Estado, afinal, não por outro motivo tais delitos se procedem mediante ação penal pública incondicionada, de modo a evitar que delinquentes se beneficiem da genuína compaixão das vítimas, gerando graves prejuízos à paz social.

No caso dos autos, a vítima Keli, embora tenha negado a prática de conduta mais grave do denunciado em seu desfavor, após muito ser indagada pelo Juízo, acabou confirmando o episódio acima delineado (da proposta de sexo feita pelo réu), o que leva a crer que Regiane, que ainda permaneceu convivendo com o réu por muito tempo após a saída de Keli do lar da família, tenha sido vítima de violência sexual pelo acusado.

A propósito, mutatis mutandis:

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. Vítima que alterou suas declarações após a lavratura do boletim de ocorrência. Conduta recorrente em casos de violência doméstica. Relação íntima de afeto entre vítima e agressor. Versão alterada com o nítido propósito de proteger o réu. Depoimento da testemunha em Juízo e declarações da ofendida quando da lavratura do boletim de ocorrência se encontram em consonância com laudo de exame de corpo de delito, o qual atesta as agressões. Pena e regime bem fixados. Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 00045900520148260495 SP 0004590-05.2014.8.26.0495, Relator: Leme Garcia, Data de Julgamento: 30/05/2017, 16a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/05/2017). (...).”

Importante destacar também o depoimento da irmã do apelante, Marines Desiderio Pinto, onde contou que era ciente dos abusos realizados pelo réu, precisamente contra a vítima Keli, entretanto, relatou que quando a vítima Regiane teria sido agredida, e estava chorando, esta expôs que sofreu várias vezes abusos sexuais, físicos e psicológicos por parte do recorrente, ao qual era obrigada a ter relações sexuais, onde também era sempre ameaçada por ele.

Registre-se, pois, que, em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, difícil é a comprovação da autoria por meio de testemunha presenciais do fato, vez que a própria natureza do delito faz com que o agente se acautele, praticando-o às escondidas, e
a análise de todo conjunto de provas carreadas para os autos é de suma importância, para a definição da convicção jurídica do fato
razão, pela qual a palavra da vítima é de suma relevância, constituindo prova valiosa, capaz de embasar o decreto condenatório, desde que, como no caso presente, em consonância com as demais provas constantes nos autos.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO AO FUNDAMENTO DA SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL E POR RELATÓRIO PSICOLÓGICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – .... 1 - Se a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelas declarações harmônicas e coerentes da vítima, as quais foram corroboradas pela prova testemunhal e pelos demais elementos constantes nos autos, a manutenção do édito condenatório se impõe, mormente diante dos crimes contra a liberdade sexual serem geralmente praticados sem a presença de testemunhas, mostrando-se de extrema valia a palavra da vítima; ...;” (Ap 172431/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/02/2016, Publicado no DJE 03/03/2016).

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO E LESÃO CORPORAL QUALIFICADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA A ATIPICIDADE DA CONDUTA E A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO DELITO DESCRITO NO ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – PROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS DA PRETENSA VÍTIMA – NEGATIVA FIRME E VEEMENTE DO ACUSADO, EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE NÃO DEMONSTRADAS SATISFATORIAMENTE – IN DUBIO PRO REO – INVOCADA A LEGÍTIMA DEFESA EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 129, § 9o, DO CP – ACOLHIMENTO – INJUSTA AGRESSÃO INICIADA COM ARMA BRANCA PELA COMPANHEIRA DO ACUSADO – EMPREGO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA REPELIR A INVESTIDA – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – APELO DEFENSIVO PROVIDO – APELO MINISTERIAL PREJUDICADO. Nos crimes contra a dignidade sexual, embora a palavra da vítima assuma especial relevo no contexto probatório, deve esta ser coerente e harmônica com os demais elementos de convicção amealhados no curso do processo. Pairando incertezas acerca da materialidade, da autoria delitiva ou da tipicidade da conduta, deve o acusado ser absolvido, mercê do princípio in dubio pro reo. Impõe-se a absolvição quanto ao crime de lesão corporal se o agente se limita a empregar os meios necessários para repelir injusta agressão iniciada pela suposta vítima.” (N.U 0004333-03.2014.8.11.0008, Ap 164302/2015, DES.PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 18/11/2016).

Nesta senda, mudando o que precisa ser mudado, traz-se à colação julgado publicado na Revista dos Tribunais no. 733, p. 545 e também o contido na mesma, só que no. 671, p. 305:

“Em crimes praticados na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria. Se não desmentida, não se revela ostensivamente mentirosa ou contrariada, o que cumpre é aceitá-la, sem dúvida. Pois, na verdade, não se compreende proponha-se a vítima, ainda que de pouca idade, a inescrupulosamente, incriminar alguém, atribuindo-lhe falsa autoria, sem que razões se vislumbrem para tanto. Especialmente, se essa incriminação gera para o incriminador a constrangedora obrigação de vir relatar, para terceiros estranhos, toda a humilhação, toda a vergonha, toda a desdita por que passou.”

“Nos delitos de natureza sexual a palavra da ofendida, dada a clandestinidade da infração, assume preponderante importância, por ser a principal se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato dos fatos por vítima menor é seguro, coerente e harmônico, com o conjunto dos autos, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a teimosia e isolada inadmissão de responsabilidade do réu.”

Nesse diapasão, o aresto oriundo do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A. INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. INEXISTÊNCIA. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL APTA A EMBASAR A CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior tem o entendimento jurisprudencial no sentido de que nos crimes sexuais, a palavra da vítima, desde que coerente com as demais provas dos autos, tem relevância como elemento de convicção, sobretudo porque, em grande parte dos casos, tais delitos são perpetrados às escondidas e podem não deixar vestígios. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ – AgRg no AREsp 312.577/RN, Rel.: Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, Julgado em 17/12/2013, Publicado no DJe em 03/02/2014). (Grifei).

A palavra da vítima mostra-se coerente, uniforme e confiável, plenamente, com as demais provas produzidas, a configuração da conduta descrita do delito de estupro de vulnerável.

Faz imperioso mencionar que não restou evidenciado e comprovado neste procedimento, qualquer motivo que levaria as vítimas a proferirem as acusações em desfavor da recorrente de forma leviana.

Conforme se vê, a condenação do apelante não se deu por meras conjecturas, mas, pela presença de farto conteúdo probatório incriminador, especificamente, as provas testemunhais, em consonância com as demais provas, suficientes para embasar uma condenação, após pormenorizada apreciação da magistrada sentenciante.

Assim, o ao pedido de absolvição da acusado, ante a ausência de prova para condenação, ou pelo princípio
in dubio pro reo
, não merece acolhida, haja vista que, conforme restou demonstrado, as declarações das vítimas estão em consonância com os demais depoimentos colhidos, de modo que o conjunto probatório aportado aos autos demonstrou a responsabilidade penal do acusado, não havendo que se falar em ausência de prova para condenação ou inexistência de provas de ter o acusado concorrido para as infrações penais ou fundada dúvida sobre sua existência.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso de
Claudiomiro Desiderio Pinto
,
mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020